Tribunal: TJBA
Processo: 8002119-90.2023.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002119-90.2023.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HIAGO SANTANA COSTA e outros

Advogado(s)
:
JOAQUIM SABACK D OLIVEIRA NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEI Nº 6.858/80. LEVANTAMENTO DE VALORES BANCÁRIOS. SALDO MUITO SUPERIOR A 500 OTNs. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DOS HERDEIROS. LIMITE LEGAL EXPRESSO NO ART. 2º DA LEI Nº 6.858/80. VALOR DE R$173.231,49. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO IRRESTRITA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA NÃO AUTORIZA DESCUMPRIMENTO DE VEDAÇÃO LEGAL OBJETIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. ATUALIZAÇÃO DE VALORES COMPETE AO LEGISLADOR. VIA ADEQUADA: ARROLAMENTO SUMÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei nº 6.858/80 estabelece procedimento simplificado para levantamento de valores deixados por pessoa falecida, mas impõe limite expresso de 500 OTNs no art. 2º para saldos bancários.

2. O limite legal, embora estabelecido há mais de 40 anos, constitui vedação objetiva que não pode ser simplesmente desconsiderada pelo Poder Judiciário, sob pena de violação à separação de poderes e à segurança jurídica.

3. A jurisdição voluntária permite flexibilização procedimental e interpretação adequada às circunstâncias do caso concreto (art. 723, parágrafo único, CPC), mas não autoriza o desrespeito frontal a comando legal expresso e objetivo.

4. O valor de R$173.231,49 não se enquadra como "pequena monta" que justifique dispensa do arrolamento/inventário. Trata-se de quantia expressiva que demanda as cautelas e formalidades do procedimento sucessório.

5. A atualização dos valores previstos na Lei nº 6.858/80 compete ao Poder Legislativo, mediante projeto de lei, e não ao Judiciário.

6. Os herdeiros possuem via adequada para levantamento dos valores: o arrolamento sumário (art. 659 do CPC), procedimento simplificado e célere quando há consenso entre herdeiros maiores e capazes.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002119-90.2023.8.05.0124, da Comarca de Itaparica, em que são apelantes HIAGO SANTANA COSTA e BRUNO SANTANA COSTA e apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença de extinção, nos termos do voto da Relatora.